Tribunal: TJMT
Processo: 1017752-08.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017752-08.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEOMAR AUGUSTO DO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 054.203.811-09 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL, QUANTO A BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. NÃO HÁ CONTRADIÇÃO NA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS MAJORADOS EM RAZÃO DO NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação e à apelação adesiva da parte autora, mantendo a condenação à regularização administrativa de veículo, ao pagamento de indenização por danos morais, à manutenção de astreintes e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar prova documental; e (ii) há contradição na majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão apreciou a baixa do gravame e concluiu que a ilicitude decorreu também da retenção indevida do veículo, do registro de intenção de venda e da transferência administrativa, de modo que a valoração probatória desfavorável não configura omissão.

5. Não há contradição na majoração dos honorários, expressamente fundada no desprovimento dos recursos, sendo a insurgência quanto ao percentual mero inconformismo com matéria já decidida, incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A valoração do conjunto probatório em sentido contrário à pretensão da parte não configura omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à correção de suposto erro de julgamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022, do CPC. 3. A majoração dos honorários fundada no desprovimento dos recursos não caracteriza contradição. 4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 537, § 1º, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.479.019/SP; TJMT, N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026, pub. 24.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão de id. 371859354 que negou provimento à apelação da instituição financeira e à apelação adesiva da parte autora, mantendo a condenação à regularização administrativa do veículo, ao pagamento de indenização por danos morais e à verba honorária sucumbencial.

O embargante sustenta que há omissão e contradição no acórdão, ao argumento que deixou de apreciar prova documental relevante juntada aos autos, a qual demonstra a baixa do gravame incidente sobre o veículo, circunstância que demonstra a regularidade de sua conduta e infirma a conclusão adotada pelo colegiado.

Sustenta contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento que majorou a verba honorária para 20% sobre o proveito econômico obtido, percentual que reputa excessivo diante das circunstâncias da causa. Defende que a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, e a ordem de preferência definida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e contradição, com atribuição de efeitos infringentes, para reexaminar o conjunto probatório, bem como reduzir a verba sucumbencial para percentual não superior a 10%, sobre o valor da condenação (id. 373493852).

O embargado requer o não acolhimento dos embargos de declaração (id. 373714862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração buscam sanar supostas omissões e contradições no acórdão, quanto à alegada não apreciação de prova documental relativa à baixa do gravame do veículo e à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão negou provimento à apelação interposta pelo embargante para manter a sentença que determinou a regularização administrativa do veículo e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais, mantendo a multa fixada em R$ 20.000,00 e majorando os honorários advocatícios para 20%, sobre o proveito econômico obtido.

Vejamos trecho do voto condutor:

“A instituição financeira, contudo, somente restituiu o veículo em 01/04/2024, pois mesmo após a purgação da mora, promoveu registro de intenção de venda em 29/02/2024 e transferência administrativa do automóvel para o Estado de São Paulo em 06/03/2024, conforme se infere do extrato do Detran anexado no id. 360554983.

Esses atos não se confundem com simples entrave burocrático perante o DETRAN, visto que se trata de conduta praticada quando o banco já não detinha título jurídico para exercer poderes sobre o bem.

A alegação de que a manutenção do gravame decorreu exclusivamente de omissão do consumidor não afasta a responsabilidade da instituição financeira, ainda que houvesse providência administrativa atribuível ao proprietário, o que não justifica a retenção prolongada do veículo nem a posterior transferência administrativa para outro Estado, de modo que o nexo causal entre a conduta do banco e o embaraço imposto ao autor resta demonstrado.

A regularização administrativa do veículo constitui consequência lógica da ilicitude reconhecida, pois visa recompor a situação jurídica anterior aos atos indevidamente praticados pela instituição financeira.

[...] O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa: [...]

A multa possui natureza coercitiva, não compensatória, devendo ser mantida para preservar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, o pedido de redução da astreinte vencida ofende a norma do art. 537, § 1º, do CPC, bem como o entendimento consolidado da Corte Superior.

Portanto, deve ser mantida a multa aplicada no valor de R$ 20.000,00 (id 360554992).

Pelo exposto, nego provimento a ambos os Recursos.

Diante do resultado do julgamento do Recurso, majoro os honorários advocatícios devidos ao consumidor para 20% sobre o proveito econômico obtido.”

Deste modo, não procede a alegação de omissão quanto à prova documental referente à baixa do gravame, visto que o acórdão examinou a tese defensiva e concluiu que a ilicitude da conduta da instituição financeira não decorreu exclusivamente da manutenção do gravame, mas também da retenção indevida do veículo após a purgação da mora, do registro de intenção de venda e da transferência administrativa do bem para outra unidade da Federação.

Assim, houve apreciação da matéria e valoração do conjunto probatório, ainda que em sentido contrário aos interesses do embargante, circunstância que não configura omissão nos termos do art. 1.022, do CPC.

Também não se verifica a alegada contradição relativa aos honorários advocatícios, pois o acórdão consignou que, diante do desprovimento dos recursos, cabia a majoração da verba honorária para 20% sobre o proveito econômico obtido.

A insurgência do embargante refere à justiça ou adequação do percentual fixado, e não à existência de incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, o que demonstra inconformismo com o resultado do julgamento e tenta rediscutir o mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS. [...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

Registre-se, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso.

Portanto, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026